Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007715-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BAYARD DE PAOLI GONTIJO - CPF: 023.693.697-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO PEREIRA DE ALMEIDA BRANDAO - CPF: 987.611.886-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO NORCI SCHROEDER - CPF: 407.239.410-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO DE JESUS TELES NETO - CPF: 131.562.505-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - POSSIBILIDADE DE
RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA
- ALEGADA CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MERA REDISCUSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE.

1. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e conclusão.

2. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, não se cogita em violação ao art. 1.022 do CPC, não se revelando a via Aclaratória instrumento apropriado para que a parte busque alterar a decisão, no intuito de fazer prevalecer entendimento que lhe seja mais favorável.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
OI S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007715-30.2022.8.11.0000, por meio do qual a ora Embargante buscava a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que rejeitou os bens oferecidos à penhora na Execução Fiscal n.º 1034680-53.2021.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
em seu desfavor.

Os Embargos vieram assentados (id. 173456670) na alegada ocorrência de
contradição
no Acórdão, uma vez que, apesar de reconhecer a competência do Juízo Recuperacional para chancelar os bens que podem ser indicados à penhora pela Embargante, a fim de
“buscar a reabilitação econômico-financeira da empresa”
, no mesmo ato recusa os bens definidos pelo mesmo Juízo Recuperacional para garantir os Executivos Fiscais.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento interposto.

Certidão de tempestividade em id. 173455685.

Contrarrazões do Apelado em id. 174213691, asseverando que a decisão é completa, pois elucida todos os motivos que embasaram o
decisum

e

sustenta que o propósito dos Aclaratórios é a rediscussão do julgado. Ao final, pugna pelo não recebimento ou então o desprovimento do recurso e manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram
interpostos com o fito de aclarar suposta contradição existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUSA DO BEM - DIFÍCIL ALIENAÇÃO - POSSIBILIDADE - ATOS DE CONSTRIÇÃO - NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. A finalidade da recuperação judicial é a busca da reabilitação econômico-financeira da empresa, sem, contudo, prejudicar de forma desproporcional os credores.

2. O Estado de Mato Grosso, como credor na Execução Fiscal, tem o direito de avaliar a adequação e suficiência dos bens oferecidos em
penhora pela empresa em recuperação judicial e, caso não atendam aos requisitos legais, tais como propriedade comprovada, valor avaliado, facilidade de alienação e conservação, bem pode recusá-los, sem que isso implique em violação à Lei de Recuperação Judicial.

3. Diante da recusa e havendo pedido de constrição de outros bens no feito executivo, este deverá ser submetido ao crivo do juízo universal da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, pelo qual se processa a Recuperação Judicial da Agravante.

4. Recurso desprovido. Tutela de urgência recursal revogada.” (
Cf
. id. 172532190).

Sobre a alegação da Embargante de que tenha ocorrido
contradição no julgado
, denoto haver um pequeno equívoco nos argumentos utilizados pela Parte a fim de caracterizar o vício apontado e, nesse caso, importa dizer que a contradição que autoriza o provimento de Embargos de Declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

Não é, contudo, o que ocorre no caso em comento
.

De fato, esta Câmara reconheceu que a Embargante se encontra em Recuperação, além da existência do Juízo da Recuperação Judicial. No entanto o reconhecimento desses fatos não os torna incompatíveis com a conclusão adotada no julgado, pois estão devidamente explicitados os motivos de fato e de direito pelo qual o acórdão deliberou por chancelar a recusa do Exequente, ora Embargado, quanto aos bens ofertados pela Agravante no Executivo Fiscal.

Note-se:

“No presente caso, o Estado de Mato Grosso, como credor na Execução Fiscal, tem o direito de analisar a adequação e suficiência dos bens oferecidos em penhora pela empresa em recuperação judicial.

Caso não atendam aos requisitos legais, tais como propriedade comprovada, valor avaliado, facilidade de alienação e conservação, tem o direito de recusá-los, sem que isso implique em violação à Lei de Recuperação Judicial, com a ressalva de que, havendo pedido de constrição de outros bens no feito executivo, este deverá ser submetido ao crivo do juízo universal da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, responsável pelo processamento da Recuperação Judicial da Agravante, como constou da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, que, inclusive, traz a jurisprudência do STJ com a decisão nesse sentido:

[...]

Já o contrário, consistente em forçar o Agravado a admitir os bens ofertados pela Agravante, implicaria em violação dos dispositivos legais que tratam da gradação da penhora e do direito do credor em recusar prestação diversa da devida, mencionados mais acima.

Ademais, a finalidade da recuperação judicial é buscar a reabilitação econômico-financeira da empresa, sem prejudicar de forma desproporcional os credores.

Nesse sentido, é necessário resguardar o direito do Estado de Mato Grosso em obter a satisfação de seu crédito, de acordo com as garantias previstas em lei.

Portanto, diante dos fundamentos acima vertidos, entendo não ser o caso de compelir o Agravado à aceitação dos bens oferecidos à penhora nos autos do Executivo Fiscal, podendo haver a indicação de outros bens da Agravante, passíveis de penhora, mediante o crivo e chancela do juízo da Recuperação Judicial.” (
Vide

id. 172532190)

O trecho acima transcrito torna evidente que houve o devido cotejo entre o direito do credor, sustentado na Lei de Execução Fiscal e as garantias da empresa sujeita à Recuperação Judicial, quando então se concluiu pela possibilidade de recusa dos bens ofertados à penhora pela então Executada
OI S/A
.

Logo,
não há que se falar em contradição no Acórdão
.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de contradição e/ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, não há motivação alguma para o acolhimento dos Aclaratórios interpostos.

Ante ao exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023